Tribunal: TJDFT
Processo: 0763092-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada pelas pensionistas do instituidor falecido, referente à cobrança administrativa de restituição de valores pagos a maior a título de Gratificação de Risco de Vida (GRV).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de devolução de valores recebidos a maior em razão de erro operacional da Administração Pública.
3. Analisa-se, ainda, a incidência do Tema 1.009 do STJ, relativo à exigência de comprovação da boa-fé objetiva do beneficiário quando o pagamento indevido decorre de erro administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código Civil (CC) estabelece que aquele que se enriquecer à custa de outra pessoa sem justa causa será obrigado a restituir o valor indevidamente auferido (art. 884). Ainda, o código dispõe que é devida a restituição quando a causa que justifique o enriquecimento deixe de existir (art. 885).
5. No julgamento do Tema Repetitivo 531, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento segundo o qual não é cabível a restituição de valores recebidos por servidor por erro de interpretação de lei formulado pela Administração Pública, salvo quando comprovada a má-fé do beneficiado. Conforme o julgado, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
6. A Primeira Seção, em 2/5/2019, no julgamento dos REsps 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, também submetidos ao rito dos recursos repetitivos dos arts. 1.026 ao 1.041 do Código de Processo Civil - CPC, decidiu que o recebimento de vantagens indevidas decorrente de erro operacional ou de cálculo da Administração Pública se sujeita a devolução, salvo nos casos em que o servidor beneficiado comprove sua boa-fé (Tema Repetitivo 1.009).
7. Em síntese, extrai-se dos julgados que o ônus de comprovação da boa-fé é do beneficiado nos casos em que o recebimento de vantagens tenha decorrido de erro operacional ou de cálculo da Administração Pública. A boa-fé do servidor apenas se presume caso o pagamento indevido tenha ocorrido por erro de interpretação de lei efetuado pelo ente público.
8. Na hipótese, o pagamento em valor equivocado ocorreu por erro do Distrito Federal, o que suscita a incidência do tema 1.009 do STJ: a boa-fé do servidor deve ser comprovada.
9. Da análise dos autos, é possível concluir pela boa-fé do falecido e das pensionistas. A própria junta médica oficial constatou em outubro de 2017 que o policial era acometido por paralisia irreversível e incapacitante, além de alienação mental. Diante deste quadro grave de saúde - que culminou com seu falecimento alguns anos depois – e de reconhecida incapacidade pela própria Administração Pública, não se pode supor que o servidor seria capaz de perceber o erro que o próprio Estado causou sem que o policial tivesse qualquer ingerência, direta ou indireta.
10. No mesmo sentido, a curadora, embora legalmente responsável pela gestão patrimonial dos bens do interditado durante a curatela, não deve ser presumida como detentora de conhecimento técnico suficiente para identificar duplicidade de pagamento em rubrica funcional, especialmente quando as quantias pagas eram distintas (R$ 1.000,00 e R$ 400,00), lançadas sob a mesma denominação (GRV) e pagas diretamente pela Administração.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: arts. 884 e 885 do CC; art. 1.007, §1o, do CPC; art. 85, §11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado, 0727852-64.2025.8.07.0016, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, julgado em 28/01/2026.